Tribunal: TJES
Processo: 0016398-92.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016398-92.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALVAREZ & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA
. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A distribuição dos ônus de sucumbência se baseia no princípio da causalidade, conforme dispõe a Súmula 303 do STJ.

2)
Nos termos da
Súmula n° 303
do STJ, e
m embargos de terceiro, quem der causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

3
)
Na hipótese, reponta inegável que o adquirente/apelante, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, sujeitara o imóvel a toda sorte de restrições por dívidas do antigo proprietário, haja vista que, na atualidade, as diligências destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia devolvida no reexame diz respeito à atribuição dos encargos de sucumbência no caso de julgamento de extinção de embargos de terceiros sem resolução de mérito, cuja pretensão visara cessar constrição judicial sobre bem de terceiro estranho à ação de execução originária.

Como cediço, a distribuição dos ônus de sucumbência baseia-se no princípio da causalidade, conforme dispõe a Súmula 303 do STJ:

Súmula n° 303
. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Na hipótese em exame, vê-se que quem deu causa à averbação premonitória fora o próprio embargante aqui recorrente, uma vez que, embora tenha adquirido o bem imóvel em 21 de janeiro de 2015, não procedera à transferência da propriedade antes da solicitação da averbação respectiva (12.03.2015).

Com efeito, reponta inegável que o adquirente, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, sujeitara o imóvel a toda sorte de restrições por dívidas do antigo proprietário, haja vista que, na atualidade, as diligências destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis.

Nesse caso, assim, é o próprio apelante embargante quem deve arcar com os encargos de sucumbência.

A propósito, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, houve por bem firmar a seguinte tese (Tema 872):
“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial,
os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
”

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia.

2. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

3. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

4. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

5. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

6. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no âmbito do julgamento do REsp 1.452.840/SP, de minha relatoria, submetido ao rito dos recurso repetitivos, Tema 872, segundo o qual: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

7. Na hipótese dos autos, conforme consta expressamente do acórdão recorrido, a parte credora não tinha como ter ciência da constrição pela ausência de registro nos assentamentos do imóvel no Cartório de Imóveis, de modo que, para todos os efeitos, o bem constrito continuaria na esfera patrimonial da parte executada.

8. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.856.494/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 13/5/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. ARGUIÇÃO GENÉRICA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Não se deve conhecer da arguição genérica de violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 por incidir a Súmula 284/STF.

2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, "[...] nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1.452.840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5/10/2016, acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1.036 do CPC/2015).

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para condenar a embargante, ora recorrida, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

(REsp n. 1.712.588/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 23/4/2018)

A par disso, considerando que o apelado, pelo que dos autos se depreende, não tinha ciência da transmissão da propriedade, não deve suportar os encargos de sucumbência.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, ficando a exigibilidade suspensa do em razão do deferimento da gratuidade da justiça (§3° do art. 98 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)